Tribunal: STF
Processo: HC 270578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Roubo. Nulidade do reconhecimento pessoal. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Decreto condenatório amparado em provas independentes. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) se há provas suficientes para a condenação. 

    III. Razões de decidir

    3. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, necessariamente, à absolvição se o decreto condenatório estiver amparado em outros elementos de prova independentes. Precedentes.

    4. Condenação amparada em amplo conjunto probatório, consubstanciado no depoimento da vítima, que reconheceu o recorrente na fase inquisitorial e em juízo, bem como das imagens de monitoramento, por meio das quais o ofendido reconheceu a arma utilizada pelo comparsa na ação criminosa e o tênis utilizado pelo agravante no dia do roubo.

    5. Para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa, nos termos pretendidos pela defesa, seria necessário revolver o acervo probatório dos autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.